Tribunal: STF
Processo: RHC 260116
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o AgRg no HABEAS CORPUS Nº 956.654, endossou a inexistência de nulidade das provas reunidas na ação penal pelos fundamentos assim sintetizados (eDOC 68):



    EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade do reconhecimento pessoal do réu por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O agravante foi condenado pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta que o reconhecimento judicial apenas ratificou a ilegalidade do ato realizado na fase inquisitiva e pleiteava a absolvição do réu.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal do réu, acarreta nulidade da prova; e (ii) definir se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos probatórios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial somente é válido para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a condenação não apenas no reconhecimento pessoal do réu, mas em robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e demais elementos que confirmaram a autoria delitiva.



    5. O reconhecimento judicial, realizado com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, confirmou a identificação do réu, afastando eventual nulidade do ato praticado na fase inquisitiva.



    6. A análise aprofundada da suficiência das provas para a condenação demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Busca-se, em síntese, a absolvição do ora paciente, por ausência de falta de provas quanto à autoria delitiva, haja vista que  “o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo“ (eDOC 74, fl.3).



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões (eDOC 92).



    É o relatório. Decido .



    2. Nada obstante os judiciosos fundamentos apresentados pela defesa constituída, o recurso ordinário não merece provimento.



    2.1. Indicam o Superior Tribunal de Justiça e o tribunal de origem que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, devidamente corroboradas em juízo, para lastrear a convicção judicial acerca da autoria delitiva imputada ao ora paciente.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com o efeito absolutório pretendido. 



    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte,  “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu ( pas de nullité sans grief ), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável“ (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes , DJe 22.11.2023).



    Depreende-se do acervo informativo da impetração que o suporte probatório sobre a autoria delitiva lastreou-se em elementos assomados na fase de investigação e em juízo, como bem salientado pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc.69).



    2.2. Não bastasse, incabível o writ quando a pretensão absolutória formulada, como in casu , demanda a imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte:



    A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Sob esse prisma, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça tampouco merece reprovação.



    3. Ante o exposto, como o acórdão inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus .



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente